Tribunal: STF
Processo: Rcl 65486
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por ETR Construtora e Incorporadora Ltda. e outros, contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no processo nº 0011149-71.2020.5.18.0161, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).
 
 2.	As reclamantes narram que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Lorena de Azara Cunha Avelino de Moraes, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício, com a condenação da empresa em verbas trabalhistas, tendo como tese central a falta de registro na CTPS e a “pejotização” na contratação da ora beneficiária, com alegação de fraude ao sistema trabalhista.
 
 3.	Asseveram que a ora beneficiária prestou serviços para os três empreendimentos imobiliários, ora reclamantes, por meio de sua pessoa jurídica, com finalidade de corretagem imobiliária, emitindo nota fiscal, promovendo escrituração contábil, recolhendo tributos.
 
 4.	Noticiam que o Juízo a quo declarou a ocorrência de vínculo de emprego entre as partes e promoveu os deferimentos respectivos. Relatam que a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença.
 
 5.	Dizem que, interposto recurso de revista, atacando, dentre outros argumentos, o ônus probatório e a imprestabilidade da prova oral que fundamentou o acórdão, em clara afronta ao art. 447, § 3º, inc. I, do CPC, o seguimento do recurso foi negado. Informam que o respectivo agravo de instrumento teve seu provimento negado.
 
 6.	Alegam que a decisão prolatada viola os precedentes apontados, porque neles restou estabelecido que é constitucional a liberdade de contratação. Entende que não considerar a regularização do contrato e a vontade das partes celebrantes diverge dos entendimentos em questão, na medida em que presume a inconstitucionalidade de outras formas de contratação.
 
 7.	Requer a concessão de medida liminar, para determinar a que seja cassado o acórdão reclamado ou, sucessivamente, que seja proferida decisão observando os preceitos obrigatórios, ou, ainda, para suspender, cautelarmente, o ato atacado e a tramitação do processo de origem, até decisão final da presente reclamação. Busca, no mérito, seja cassado o ato reclamado e proferida nova decisão, com observância dos paradigmas apontados.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a licitude de modalidades alterativas de trabalho, as quais se diferem do tradicional vínculo de emprego celetista.
 
 11.	No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. 
 
 12.	Compulsando os autos, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, verifico que o Juízo da Vara do Trabalho de Caldas Novas reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 34, p. 3-10; grifos e destaques do original):
 
“(...) 2.3. Reconhecimento do vínculo de emprego
Incontroverso nos autos que a reclamante prestou serviços em benefício das reclamadas de 17/11/2014 a 21/3/2020. 
Em discussões judiciais envolvendo caracterização de vínculo jurídico de natureza empregatícia, o fato constitutivo do direito do suposto empregado restringe-se ao fato-trabalho, segundo um critério baseado no princípio ontológico: o ordinário se presume, o extraordinário se prova. Carlos Alberto Reis de Paula, com base na doutrina de Nicola Malatesta, explica:
(...)
Sabendo que, na grande generalidade dos casos, à prestação pessoal de serviços corresponde uma relação de emprego, o trabalho exercido sob modalidade diversa (v.g. trabalho autônomo, eventual etc) deve ser encarado como situação excepcional. Existente o fato-trabalho, presume-se o vínculo empregatício (presunção relativa). Um liame jurídico de natureza outra, excepcionando a regra geral, representa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, cabendo a quem o alega o onus probandi (art. 818, II, da CLT). 
Ao admitirem a prestação de serviços, opondo o caráter autônomo do trabalho como fato impeditivo do direito pretendido, as reclamadas atraíram para si o ônus de comprovar sua tese. 
Documentalmente, os “prints” de mensagens enviadas por meio do “WhatsApp” (pp. 172/187) atestam o oposto da liberdade de atuação sustentada na defesa. Constatou-se que no âmbito das salas de vendas das reclamadas, os horários de entrada e saída eram pelas próprias determinados, assim como a escala de folgas dos trabalhadores; que a concessão de férias era condicionada à produtividade do trabalhador; que o período de férias e a quantidade de dias de descanso também eram estipulados pelas reclamadas; que as empresas estabeleciam as metas a cumprir e cobravam-nas posteriormente; e que os líderes e sublíderes eram designados pelas reclamadas para dirigir as atividades dos demais trabalhadores (captadores e consultores).  
Ressalto que as demandadas não impugnaram a autenticidade da prova documental referida (os “prints”) e nem a veracidade do seu conteúdo (art. 436 c/c art. 411, III, do CPC).  
Noutro giro, a prova emprestada requerida não teve o condão de ratificar a tese das reclamadas. Confiram-se, literalmente, os depoimentos das testemunhas colhidos dos autos 0000316-10.2021.5.08.0105: 
(...)
Os depoimentos das duas testemunhas arroladas pelo reclamante dos autos utilizados como prova emprestada confirmaram as circunstâncias fáticas extraídas dos “prints” aludidos acima e trouxeram dados outros condizentes com a tese autoral, especialmente quanto à ausência de liberdade de atuação: 
(...)
O depoimento da terceira testemunha ouvida nos autos 0000316-10.2021.5.08.0105 (arrolada pela empresa) trouxe dados contrários aos refletidos nos depoimentos das demais: na condição de corretor, a depoente podia efetuar vendas de cotas imobiliárias de outros proprietários; não havia horário pré-determinado para as reuniões matinais; os corretores tinham margem de negociação; não havia punição no caso de falta ao trabalho; as escalas e horários de trabalho eram definidos pelos corretores; não havia obrigatoriedade de permanência no “stand” de vendas; inexistiam metas pré-estabelecidas pelas empresas; o corretor poderia, as suas expensas, contratar pessoa para auxiliá-lo. 
Tal depoimento, contudo, não tem o condão de se sobrepor às demais provas produzidas. Veja-se, inicialmente, que embora a depoente tenha afirmado que poderia vender cotas imobiliárias de outras empresas, em quase oito anos de labor em favor da 1ª reclamada (de 2014 a 2022), jamais o fez. Essa circunstância torna a suposta permissão significativamente duvidosa. Além disso, note-se que apesar de declarado que poderia a “corretora”, as suas expensas, contratar pessoa para auxiliá-la ou substitui-la, no final do depoimento, a testemunha esclareceu que “sempre quem vinha lhe ajudar era alguém da sala de vendas”. Ou seja, o “substituto” ou o “auxiliar” era pessoa integrante do quadro de “colaboradores” da reclamada, o que retira qualquer ideia de liberdade nesse aspecto.
Para além das informações extraídas do próprio depoimento, observe-se que os seus termos contradizem os dados revelados mediante os “prints” de mensagens enviadas por “WhatsApp”, referidas acima, em especial, quanto à ausência de liberdade de escolha dos dias e horários trabalhados, à existência de líderes e sublíderes direcionando as atividades dos consultores e captadores e ao estabelecimento de metas pelas empresas, com a posterior cobrança por resultados. Relembre-se que nem a autoria e nem o conteúdo daquelas mensagens foram objeto de impugnação pelas reclamadas.  
Ante o exposto, concluo que as reclamadas não se desincumbiram do seu ônus probatório; contrariamente, todos os requisitos da relação de emprego foram identificados por meio das provas documental e emprestada produzidas. 
Com efeito, julgo procedente o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício entre a autora e a 1ª reclamada (E.T.R. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA), de 17/11/2014 a 21/3/2020. (...).”
 
 13.	A 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, mantendo-se a sentença, nos seguintes termos (e-doc. 31, p. 5 -13):
 
“(...) Examino. 
"A priori", como sustentou a defesa das reclamadas, o corretor de imóveis exerce a sua atividade profissional com autonomia. Nada impede, contudo, que, constatados os requisitos indicados nos artigos 2º e 3º da CLT, se verifique a existência de típico vínculo empregatício. 
No caso, em que pese o inconformismo das rés, observa-se que o d. Juízo de origem examinou a controvérsia em consonância com o contexto fático probatório dos autos, motivo pelo qual peço vênia para adotar os fundamentos da r. sentença como razões de decidir, e passo a transcrevê-los:
(...)
Acresço apenas que o fato de as reclamadas terem impugnado, genericamente, os "prints" das mensagens do aplicativo "Whathsapp", sem apontar qual seria o suposto vício dos documentos, não enseja a sua invalidação, sendo, portanto, meio de prova idôneo. 
Nego provimento. (...).”
 
 14.	O Tribunal Regional reclamado negou seguimento ao recurso de revista interposto (e-doc. 33, p. 71-77). Apresentado agravo de instrumento, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento e manteve a decisão de negativa de seguimento do recurso de revista (e-doc. 33, p. 112-114).
 
 15.	Diante desse cenário, parece-me, ao menos em análise perfunctória, que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando o contrato de prestação de serviços regularmente firmado entre elas e, aparentemente sem vícios, o Juízo reclamado teria se distanciado do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações, ”pejotizações” ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns, o que indica a plausibilidade jurídica do direito invocado.
 
 16.	Especificamente sobre essa modalidade de contratação que se convencionou denominar “pejotização”, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEJOTIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1.A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
 (Rcl nº 62.470-AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 07/11/2023; grifos acrescidos).
 
“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos.”
 (Rcl nº 59.120-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023).
 
 17.	Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, no tocante ao periculum in mora, que, conforme se verifica dos autos, há execução provisória do julgado já em curso, fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas de alto vulto em desfavor da parte reclamante.
 
 18.	Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão das decisões proferidas pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0011149-71.2020.5.18.0161, bem como da execução provisória 0011066-84.2022.5.18.18.0161, em curso perante a Vara do Trabalho de Caldas Novas, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação.
 
 19.	Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Vara do Trabalho de Caldas Novas, bem como ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho, para que observem a presente decisão.
 
 20.	Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.
 
 21.	Cite-se a parte beneficiária, Lorena de Azara Cunha Avelino de Moraes, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 2), para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.
 
 22.	Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam-se os autos à conclusão.
 
 23.	Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 22 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator